Tribunal: TJMT
Processo: 1042700-20.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042700-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 015.626.001-84 (ADVOGADO), ALFEU MUSSOLINO JUNIOR - CPF: 972.512.401-49 (AGRAVANTE), ITAMARA STEOCLES GARCIA - CPF: 005.442.581-69 (AGRAVANTE), NEUSA DA SILVA BRAGA - CPF: 416.021.531-91 (AGRAVADO), WELLINGTON JOAO FERREIRA DE MORAES - CPF: 003.696.181-73 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 943.243.791-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Exceção de Pré-Executividade. Instrumento Particular. Sem assinatura de duas Testemunhas. Título Executivo Extrajudicial. Situação Excepcional. Comprovação do Pacto a partir de Outros Meios.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou Exceção de Pré-executividade oposta em Execução de Título Extrajudicial e afastou a tese de inexequibilidade do título.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se a existência da obrigação pode ser demonstrada por outros meios constantes dos autos, e a possibilidade de mitigar a formalidade prevista no artigo 784, III, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A Exceção de Pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública, que possam ser comprovadas de plano, mediante prova documental inequívoca, sem necessidade de dilação probatória.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da exigência de duas testemunhas nos casos em que houver prova inequívoca da existência da relação jurídica exequenda, extraída do contexto dos autos ou de outros elementos de convicção (REsp 2.194.177/MG).

5. No caso, a divergência quanto à autenticidade das assinaturas entre as vias contratuais apresentadas pelas partes demanda produção de prova pericial, o que é incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade. Contudo, essa circunstância não impede o reconhecimento da relação jurídica por outros meios, especialmente pelo contexto dos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A exceção de Pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública cuja prova se faça exclusivamente por documentos e sem necessidade de dilação probatória. 2. A mitigação do requisito previsto no artigo 784, III, do CPC é admitida quando a certeza do título puder ser demonstrada por outros elementos constantes dos autos.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 783 e 784, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1855262/MT, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023; STJ, REsp 2.194.177/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.06.2025, DJEN 24.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Alfeu Mussolino Junior
e
Itamara Steocles Garcia
em virtude da decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Porto Esperidião/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000554-58.2025.8.11.0098, proposta por
Neusa da Silva Braga e Wellington João Ferreira de Moraes
, rejeitou a Exceção de Pré-executividade.

Os Agravantes sustentam que o Julgador singular incorreu em equívoco ao desconsiderar a prova pré-constituída da inexequibilidade do título executivo extrajudicial.

Asseguram que a via original do contrato de compra e venda em seu poder não contém a assinatura da segunda testemunha, requisito essencial para a caracterização do documento particular como título executivo extrajudicial, conforme atestado por Ata Notarial.

Alegam que a divergência entre as vias do contrato (a dos Exequentes com duas testemunhas e a dos Executados com apenas uma) compromete a certeza jurídica indispensável à execução forçada e que a decisão agravada aplicou indevidamente a tese da mitigação do requisito formal.

Requerem o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja acolhida a Exceção de Pré-Executividade e reconhecida a inexequibilidade do título executivo extrajudicial.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 333211850).

Contraminuta juntada no Id. 334526898.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Alfeu Mussolino Junior
e
Itamara Steocles Garcia
em virtude da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta nos autos da Execução de Título Extrajudicial proposta por
Neusa da Silva Braga e Wellington João Ferreira de Moraes
.

Na origem, os Recorridos ajuizaram Execução de Título Extrajudicial em desfavor dos Recorrentes, em razão do inadimplemento parcial do Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra de Imóvel Urbano celebrado em 11/05/2023.

Nos termos do contrato, os Recorrentes se obrigaram a pagar a importância de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) pelo imóvel objeto da matrícula n. 660 do Cartório de Registro de Imóveis de Porto Esperidião/MT, mediante dação em pagamento de veículo, R$ 88.606,00 (oitenta e oito mil, seiscentos e seis reais) em moeda corrente nacional até 18/06/2023 e a parcela final de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) com vencimento em 18/07/2024.

Citados, os Recorrentes apresentaram Exceção de Pré-executividade. Alegaram que inexequibilidade do título que embasa a Execução, sob o argumento de que a via original do contrato em seu poder não contém a assinatura da segunda testemunha, requisito formal essencial para a caracterização do documento particular como título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

Para comprovar sua alegação, os Recorrentes juntaram Ata Notarial que atesta que o documento em seu poder contém apenas a assinatura de uma testemunha, com o campo destinado à segunda testemunha em branco.

Os Recorridos apresentaram impugnação à Exceção de Pré-executividade e alegaram que o contrato em seu poder contém as assinaturas dos devedores e de duas testemunhas, o que é suficiente e preenche os requisitos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, e que qualquer discussão sobre a divergência documental demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita.

O Juiz singular rejeitou a Exceção de Pré-executividade e, contra essa decisão, os Executados interpuseram este Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, reiteram a inexequibilidade do título.

Reafirmam que a via original do contrato em seu poder não contém a assinatura da segunda testemunha, requisito essencial para a caracterização do documento particular como título executivo extrajudicial, conforme atestado por Ata Notarial.

Reforçam que a divergência entre as vias do contrato (a dos Exequentes com duas testemunhas e a dos Executados com apenas uma) compromete a certeza jurídica indispensável à execução forçada e que a decisão agravada aplicou indevidamente a tese da mitigação do requisito formal.

Sabe-se que a Exceção de Pré-executividade constitui instrumento de defesa do executado e destina ao exame de matérias de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da Ação e os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.

A propósito:
a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1855262/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, J. 28/08/2023, DJe 31/08/2023).

Portanto, questões como a inexequibilidade do título podem ser apreciadas pela via da Exceção de Pré-executividade, desde que comprovadas de plano, sem necessidade de produção de provas.

No caso, os Recorridos instruíram a inicial com cópia do contrato de compra e venda que contém as assinaturas dos devedores e de duas testemunhas.

Por sua vez, os Recorrentes apresentaram cópia do que afirmam ser a via original do contrato em seu poder, na qual consta apenas a assinatura de uma testemunha, fato atestado por Ata Notarial. Portanto, ambas as vias divergem quanto à presença da assinatura da segunda testemunha.

Embora os Agravantes sustentem que a Ata Notarial constituiria prova pré-constituída suficiente, tal documento apenas atesta o conteúdo da via que se encontrava em seu poder, não sendo apto, por si só, a infirmar a validade da via apresentada pelos Agravados, tampouco a afastar a necessidade de dilação probatória para solução da divergência.

Quanto à possibilidade de aferir qual o contrato é o verdadeiro,
essa questão
não pode ser dirimida pela via da Exceção de Pré-executividade
, por demandar dilação probatória, circunstância que impede o reconhecimento, de plano, da alegada inexequibilidade do título.

A despeito dessa divergência, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento no sentido de que a exigência legal de que constem do instrumento particular as assinaturas de duas testemunhas para que esteja configurado o título executivo extrajudicial previsto no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil permite mitigação excepcional quando a certeza sobre a existência do pacto celebrado entre as partes puder ser obtida a partir de outro meio ou do próprio contexto dos autos.

Nesse sentido:
a exigência legal de que constem do instrumento particular as assinaturas de duas testemunhas para que esteja configurado o título executivo extrajudicial previsto no art. 784, III, do NCPC permite mitigação excepcional quando a certeza sobre a existência do pacto celebrado entre as partes puder ser obtida a partir de outro meio ou do próprio contexto dos autos, a teor de julgados da Terceira e Quarta Turmas do STJ.
(REsp 2.194.177/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2025, DJEN de 24/06/2025).

Em outras palavras, independentemente da divergência quanto à presença de uma ou duas assinaturas de testemunhas, fato é que a certeza do título, nos termos do artigo 783 do CPC, pode ser obtida por outros meios e do contexto dos autos.

No caso, há prova suficiente de que os Recorrentes/Executados celebraram o contrato de compra e venda com os Recorridos/Exequentes.

Conforme se observa dos autos, os Recorrentes, nas alegações apresentadas na Exceção de Pré-executividade, apenas se limitaram a questionar aspecto formal de sua via do documento, mas nada impugnaram quanto à própria existência da relação.

Ademais, os elementos comprovam que os Recorrentes efetuaram pagamentos em junho a setembro de 2023, bem como entre setembro de 2024 e abril de 2025, mediante transferências bancárias em favor dos Recorridos, o que denota a existência de relação jurídica advinda do contrato de compra e venda.

Nessas circunstâncias, correta a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade e considerou exigível o título, pois a avença pode ser comprovada por outros meios idôneos, extraído do contexto dos autos.

Assim, a Execução está lastreada em título executivo extrajudicial que representa obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não há qualquer irregularidade na decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026